Tribunal: TJBA
Processo: 0000507-62.2014.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000507-62.2014.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: CONCEICAO MORAES ROSA e outros

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO, EDILTON DE OLIVEIRA TELES, ERLAN ENCARNACAO MASCARENHAS

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 551, 612 E 916 DO STF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento nos Temas 551, 612 e 916 do STF. O recorrente sustenta a inadequação dos fundamentos adotados, requerendo a admissão do recurso extraordinário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a contratação temporária nos termos do art. 37, IX, da CF/1988 e, em caso negativo, se é possível o reconhecimento de efeitos patrimoniais mínimos, conforme os Temas 551, 612 e 916 da repercussão geral do STF.

III. Razões de decidir

3. Constatada a nulidade do contrato celebrado entre o Município e a parte agravada, por ausência dos requisitos constitucionais para contratação temporária: inexistência de lei autorizadora, ausência de excepcional interesse público, inexistência de delimitação de prazo e repetição de vínculos contratuais para funções permanentes.

4. Aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 612 quanto à nulidade da contratação. Aplicação do Tema 551, que admite o pagamento de verbas típicas do vínculo celetista em caso de desvirtuamento da contratação. Aplicação do Tema 916, com reconhecimento dos efeitos patrimoniais mínimos decorrentes da prestação laboral irregular, inclusive o direito ao levantamento do FGTS.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação temporária de servidor público sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da CF/1988 é nula de pleno direito. 2. A reiteração de vínculos contratuais para funções permanentes caracteriza desvirtuamento da contratação temporária e autoriza o pagamento de verbas trabalhistas típicas, inclusive FGTS.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551; STF, Tema 612; STF, Tema 916.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 0000507-62.2014.8.05.0225, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA e como Agravada CONCEIÇÃO MORAES ROSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça